Tribunal: TCU
Processo: 005.946/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2810/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.946/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Portilho Franco (XXX.641.977-XX); Fernanda Larrubia Marques (XXX.000.367-XX); Karoline Nazare Lima dos Santos (XXX.595.567-XX); Katia Melissa Bonilla Alves (XXX.053.807-XX); Kelly Santos Muniz do Nascimento (XXX.132.357-XX); Natalia Cristina Ladeira Braga (XXX.635.257-XX); Nelson Feijoli Diamantino (XXX.979.607-XX); Paula Carolina Pereira (XXX.060.547-XX); Paulo Rodrigo Barros Gomes (XXX.617.117-XX); Priscilla Banelli Fernandes (XXX.697.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.